Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (AGRAVADO), ANA ANISIA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 482.183.831-15 (REPRESENTANTE), TRIFON KUZMIN - CPF: 039.066.209-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ANISIA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 482.183.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLON CESAR SILVA MORAES - CPF: 629.566.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARLON CESAR SILVA MORAES (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008916-23.2023.8.11.0000

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÕES DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO RECORRENTE SOBRE CÁLCULO FEITO PELA CONTADORIA JUDICIAL E DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE NÃO ACOLHIDAS – LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO – POSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Comprovado que o executado recorrente teve acesso ao processo e tomou conhecimento do valor da dívida informado pela contadoria do juízo de origem como o que é devido à exequente, bem assim, comprovado também, por Termo de Inventariante, que a viúva foi nomeada como inventariante do credor originário, o que comprova sua legitimidade ativa, possível o levantamento do valor consignado no processo para quitação da dívida que se persegue.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008916-23.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Marlon Cesar Silva Moraes

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo executado
Banco do Brasil S.A.
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença extraído da
Ação de Busca e Apreensão n. 0000309-36.1999.811.0014, cód. 2786, que foi
apresentado pelo advogado
Marlon Cesar Silva Moraes
em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui agravante
.

DECISÃO (id. de origem 107789222)
:
determinou a expedição de alvará, em favor da exequente aqui agravada, para levantamento do valor consignado no processo, mediante o abatimento do montante incontroverso de R$152.087,32 já levantado pela referida exequente aqui agravada
.

Alega que a determinação de expedição de alvará ocorreu sem lhe ter sido oportunizado manifestar sobre os cálculos do contador judicial, fato que sustenta ofender a regra do art. 477, §1º, do CPC.

Argui ter apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença, que foi tornado prejudicada pelo Juízo de origem. Na sequência o Juiz de origem determinou a remessa do processo para a contadoria judicial, a fim de atualizar o valor da causa originária mediante a utilização dos índices oficiais, bem assim, a intimação, posteriormente, do exequente para em 05 dias apresentar cálculos dos honorários sucumbenciais atualizados com juros de 1% a.m. desde o trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir da sentença exequenda, tendo como parâmetro o valor da causa atualizado pelo contador do juízo.

Assim, a atualização feita pelo contador judicial do valor R$326.346,42 alcançou-se a cifra de R$437.309,22 sem esclarecer sua origem ou como se chegou ao referido montante.

Sustenta que o contador não cumpriu a determinação judicial e também que após a atualização da dívida não foi intimado para manifestar sobe o cálculo.

Argumenta que também o Juízo de origem sequer analisou a anterior petição juntada no id. de origem 64693891 em que foram arguidas matérias de ordem pública.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 165658654).

Na contraminuta, id. 167727698, alega preclusão quanto a não intimação do executado sobre o

cálculo do contador e superação da alegada ilegitimidade ativa do exequente. Ao fina, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008916-23.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Marlon Cesar Silva Moraes

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo de Instrumento é saber se é caso de nulidade da decisão impugnada, decorrente de não intimação do banco executado aqui agravante para manifestar sobre cálculos do contador judicial e por eventual falta de análise de anterior pedido em que foram arguidas matérias de ordem pública
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um breve resumo
:

Em 23 de julho de 1999
o
Banco do Brasil
aqui agravante propôs em Ação de Busca e Apreensão de Veículo contra
Trifon Kusmin
, que teve sua defesa patrocinada pelo advogado
Marlon César Silva Moraes
(id. 38918102 e fls. 05/08, ambos de origem), que foi convertida em Ação de Depósito (id. 38918102 e fls. 66/08, ambos de origem).

Referida ação foi julgada procedente, condenada a requerida a depositar o veículo objeto da lide ou seu equivalente em dinheiro, em 24 horas, sob pena de prisão e condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (id. 38918102 e fls. 146/151, ambos de origem).

A sentença foi mantida em grau de recurso (id. 38918102 e fls. 198 e id. 38918101, fls. 199/202, todos de origem).

Em 19.9.2002 o Banco do Brasil iniciou o Cumprimento da Sentença
no valor de R$57.280,00 referente ao débito perseguido e mais R$3.393,37 de honorários advocatícios (id. 38918101, fls. 208/209, ambos de origem).

Em 24.1.2018 o citado Cumprimento de Sentença foi extinto, sem resolução do mérito
(art. 485, III, do CPC), bem assim,
condenado o banco credor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida
, cuja sentença transitou em julgado, conforme certificado em 28.2.2018 (38918101, fls. 355/357 e fls. 358, todos de origem).

Em 19.3.2018, o então advogado
Marlon César Silva Moraes
apresentou este Cumprimento de Sentença
em que alegou que o valor atualizado da dívida perfazia na época o valor de R$4.442.925,27 e requereu o pagamento de seus honorários advocatícios no importe de R$488.721,78 (
R$444.292,53 referente aos 10% do valor atualizado da dívida mais R$44.429,25 da multa descrita pelo art. 523 do CPC
) - id. 38918101, fls. 199/202, todos de origem.

Em 11.6.2018 o banco, agora executado, consignou o valor de R$444.292,53 e apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença em que alegou excesso de execução, ao argumento de que somente a título de juros de mora foi informado a exagerada quantia de R$3.067.406,61. Alegou ainda que o exequente não pode veicular condição de credor sucumbencial desde o ano de 1999 data de propositura da Ação de Busca e Apreensão mas a partir de fevereiro de 2018 quando foi proferida a sentença de extinção.

Arguiu ainda que a forma correta da sucumbência é a atualização do valor da causa (tal como o exequente procedeu), contudo, a incidência de juros de mora se dará somente a partir de fevereiro de 2018 que é a data da sentença que o condenou

na verba honorária, o que totalizaria, conforme o banco agora devedor, 4% sobre o percentual de 100% do valor da causa atualizado.

Finalizou sua impugnação com o argumento de ter ocorrido R$300.220,98 de excesso de execução, cujo montante requereu a restituição (id. 38918101 e fls. 368/374, ambos de origem)
e apontou como devido o valor de R$144.071,55
.

Em 5.7.2018 o exequente
Marlon César
pediu o levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença quanto ao remanescente (id. 38918101 e fls. 376/385, ambos de origem).

Em 15.8.2018 o Juiz de origem entendeu ter ocorrido incorreções em ambos os cálculos e por esse motivo declarou prejudicada a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo banco e determinou a remessa do processo para a contadoria judicial para atualização do valor da causa, considerados os índices oficiais.

Determinou ainda que após a atualização fosse intimado o exequente para apresentar novo cálculo dos honorários sucumbenciais atualizados com juros e mora de 1% a.m. desde o trânsito em julgado da sentença de extinção e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, tendo como parâmetro o valor atualizado da causa pela contadoria judicial. Determinou por fim a intimação do executado após o novo cálculo do credor (id. 38918101 e fls. 390/391, ambos de origem).

O cálculo do valor da causa atualizado pela contadoria judicial, pelo período de 07/1999 até a data do cálculo, foi apresentado em 24.8.2018, no montante de R$1.840.256,55 (id. 38918101 e fls. 368/374, ambos de origem).

Em 27.8.2018 o
Banco do Brasil
opôs Embargos de Declaração contra a anterior decisão e o credor manifestou sobre a atualização do valor da causa feita pela contadoria judicial e defendeu o recebimento de R$463.974,61 de honorários de sucumbência acrescido de 10% pela multa descrita pelo art. 523 do CPC equivalente a R$46.397,46, no total, pois, de R$510.372,07. Pediu o levantamento do valor incontroverso de R$184.025,65 e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para recebimento de R$326.346,42 (id. 38918101 fls. 392/393verso e id. 38918100, fls. 394/419, todos de origem)

Os Embargos de Declaração foram desprovidos em 22.10.2018, ocasião em que foi renovada a ordem de intimação do exequente para apresentar o cálculo dos honorários sucumbenciais e consignado a postergação da apreciação do pedido de levantamento de valor incontroverso (id. 38918101, fls. 421/422, ambos de origem).

O
Banco do Brasil
interpôs o Agravo de Instrumento nº 1001015-43.2019.811.0000, que não foi conhecido em 13.5.2019 (id. 38918100 e fls. 461/462verso, ambos de origem), contra decisão que tornou prejudicada sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença que determinou a remessa do processo para a contadoria judicial, bem assim que oportunizou o exequente adequar seu cálculo.

Em 7.2.2019 o banco requereu a extinção do Cumprimento de Sentença em razão da alegação de ilegitimidade do advogado
Marlon César Silva Moraes
(id. 38918101 e fls. 432/433, ambos de origem), ao argumento de que a contestação na Ação de Busca e Apreensão juntada às fls. 71, nº
de origem,
foi assinada pelo advogado
Mário Crema
, que substabeleceu poderes ao advogado
Marlon César
com reservas de poderes (fls. 98, nº de origem) e que o advogado substabelecido
Marlon César
não pode cobrar honorários advocatícios sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento,
Mário Crema
(art. 26 da Lei nº 8.906/94). Também porque o advogado substabelecente,
Mário Crema
, sequer tem procuração.

Em 30.1.2019 o advogado em causa própria e exequente,
Marlon César
, informou a data da distribuição da Ação de Busca e Apreensão (23.7.1999 e a da prolação da sentença
(24.1.2018, bem como a do trânsito em julgado (28.2.2018) - (id. 38918100, fls. 434/, ambos de origem). Reiterou o pedido de levantamento do valor incontroverso, de R$144.071,55 e prosseguimento da Execução no valor de R$463.974,61, acrescido de R$46.397,46 referente à multa de 10% descrita no art. 523 do CPC, no total, pois, de R$510.372,07 (id. 38918100, fls. 434/451, ambos de origem).

Em 20.2.2020, o exequente
Marlon César
informou o valor atual da dívida como sendo R$528.123,48 e argumentou que o banco consignou a importância de R$152.087,32, que alegou ser incontroverso. Na mesma ocasião reiterou o pedido de levantamento do citado montante (R$152.087,32) e o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença do saldo remanescente (id. 38918100 e fls. 463/468, ambos de origem).

Em 5.8.2020 o juízo de origem deu parcial razão ao pedido do banco executado e determinou que o exequente, em 15 dias, comprovasse a anuência feita pelo advogado Mário Crema. Veja:

“
5/08/2020 Decisão->Determinação Vistos. Compulsando os autos, noto, que à fl. 432/433, a parte executada alegou a ilegitimidade ativa do exequente, o qual, sendo causídico que foi substabelecido na ação principal mediante reserva de poderes, somente poderia executar os honorários sucumbenciais em conjunto com o advogado anterior.

E como se depreende do substabelecimento acostado à fl. 98 do feito, tem-se que razão assiste parcialmente a parte executada, pois, de fato, o exequente foi substabelecido nos autos com reserva de poderes, de sorte que somente poderia promover a execução dos honorários advocatícios com anuência ou intervenção do advogado que o substabelecera, conforme determina o artigo 26 do Estatuto da OAB. Entretanto, tal falha não é obstáculo intransponível para o prosseguimento do feito, sendo possível seu suprimento mediante simples comprovação da anuência do advogado que substabeleceu o ora exequente para atuar no feito, assim viabilizando o prosseguimento da execução. Pelo exposto, DETERMINO a intimação do ora exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos documento hábil a comprovar que o advogado MÁRIO CREMA, OAB/MT 2.860, lhe outorgou anuência para o prosseguimento da execução. Decorrido o prazo, em caso de inércia, intime-se o exequente, desta vez, pessoalmente, para adoção da providência, em 05 (cinco) dias. Havendo nova inércia, conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito.”

Em 22.9.2020 foi comunicado o óbito do advogado exequente
Marlon César Silva Moraes
ocorrido em 27.8.2020 e a substituição processual pelo Espólio representado pela viúva
Ana Anísia Santos de Almeida
. Foram juntadas a procuração do Espólio de
Marlon César
para o advogado
Anibal Francisco Carvalho de Oliveira Junior

e a declaração do anterior advogado
Mário Crema
que demonstra a anuência para que
Marlon César
pudesse receber valores do processo 30936-1999.811.0041, código nº 2786, em trâmite na 2ª Vara Cível de Poxoréu, além de cópia de documento pessoal da viúva e da certidão de óbito de
Marlon César
(id. de origem 39496053).

Em 10.8.2021 foi determinado ao exequente atualizar o valor da dívida (id. de origem 62497734).

Em 03.9.2021 o banco manifestou sobre a anuência dada pelo advogado Mário Crema para o então advogado Marlon César e indagou novas questões. Alegou que inobstante a comprovação da anuência, a viúva de
Marlon César
deixou de comprovar que o inventário ainda está ativo e que sua situação de inventariante do Espólio a ponto de poder pleitear o suposto direito.

Requereu nova remessa do processo ao contador judicial (id. de origem 64693891).

Em 13.9.2021 a inventariante de
Marlon César
reiterou a informação do óbito e comprovou a abertura do Inventário e sua condição de inventariante, conforme Termo de Inventariante expedido em 21.10.2021, ocasião em que postulou a substituição processual.

Na mesma ocasião atualizou o débito e informou ser de R$498.394,82 e reiterou o pedido de levantamento do valor incontroverso de R$152.087,32. Também juntou Espelho do Inventário nº 1000992-21.2020.811.0014 em trâmite na 2ª Vara Cível de Poxoréu.

Em 15.10.2021 o juiz atendeu o pedido do banco executado e determinou a remessa do processo ao contador judicial (id. de origem 67850198), cujos cálculos foram apresentados em 25.10.2021, no valor de R$437.309,22 (id. de origem 68621817).

Em 1.2.2022 o Espólio de
Marlon César Silva Moraes
representado por
Ana Anísia Santos de Almeida

fez pedido de levantamento dos valores já consignados em juízo e reiterou o de montante incontroverso, de R$152.087,32 noticiado às fls. 466/467 nº de origem

(id. de origem 74721006).

Em 12.5.2022 foi deferido o levantamento do valor incontroverso. Também foi determinado o traslado de cópia da decisão para o inventário 1000992-21.2020.811.0014.

O alvará no valor de R$152.087,32 foi expedido em 18.5.2022 (id. de origem 85197353).

Em 3.7.2022 (ide de origem 88946607) o Espólio exequente requereu o levantamento do saldo remanescente, com dedução do montante já levantado,
o que foi deferido em 20.1.2023 (id. de origem 107789222)
.

Contra este deferimento o banco opôs Embargos de Declaração (id. de origem 108372018), em que sustentou não ter sido intimado sobre a atualização feita pela contadoria judicial e falta de análise das questões arguidas na pretérita petição juntada no id. de origem 64693891.

Após manifestação do Espólio (id. de origem 109344503), os Embargos de Declaração foram rejeitados em 24.3.2023 (id. de origem 113409014).

Feito este resumo, passa-se a análise deste recurso
.

Quanto a questão de falta de intimação do banco sobre os cálculos apresentados pela contadoria, sem razão o banco executado aqui agravante.

É que depois da realização do cálculo pela contadoria judicial em 24.8.2018 e da apresentação dos novos cálculos pelo exequente aqui agravado (id. 38918101 e fls. 368/374, ambos de origem), o banco opôs em 27.8.2018 (id. 38918101 fls. 392/393verso) Embargos de Declaração contra a decisão que tinha determinado a remessa do processo para o contador judicial, bem assim, após a rejeição destes citados Embargos de Declaração em 22.10.2018 (id. 38918101, fls. 421/422, ambos de origem) o banco interpôs o Agravo de Instrumento nº 1001015-43.2019.811.0000, que não foi conhecido em 13.5.2019 (id. 38918100 e fls. 461/462verso, ambos de origem).

Aliás, em 7.2.2019 o banco requereu a extinção do Cumprimento de Sentença em razão da alegação de ilegitimidade do advogado
Marlon César Silva Moraes
(id. 38918101 e fls. 432, ambos de origem), ao argumento de que a contestação na Ação de Busca e Apreensão juntada às fls. 71, nº
de origem,
foi assinada pelo advogado
Mário Crema
, que substabeleceu poderes ao advogado
Marlon César
com reservas de poderes (fls. 98, nº de origem) e que o advogado substabelecido
Marlon César
não pode cobrar honorários advocatícios sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento,
Mário Crema
(art. 26 da Lei nº 8.906/94). Também porque o advogado substabelecente,
Mário Crema
, sequer tem procuração.

Veja-se, assim, que o banco teve acesso ao processo e à toda sua tramitação. Todavia, nada arguiu quanto ao cálculo do contador.

Limitou a questionar a decisão que determinou a remessa e após a rejeição de seus Embargos de Declaração e não conhecimento do seu Agravo de Instrumento limitou a pedir a extinção do Cumprimento de Sentença, ao argumento de ilegitimidade do credor.

Aliás, o banco também tomou conhecimento do último cálculo feto pela contadoria judicial em
25.10.2021, no valor de R$437.309,22 e nada questionou. Limitou a questionar, por intermédio de Embargos de Declaração, a decisão que determinou a expedição do alvará, proferida em (id. de origem 107789222), ou seja, proferida após o cálculo feito pelo contador. Inclusive, nos seus citados Embargos de Declaração consignou o valor de R$437.309,22 encontrado pelo contador judicial na última atualização da dívida feita em 25.10.2021 (id. de origem 68621817), fato que bem demonstra ter tomado ciência do referido cálculo.

Quanto a alegação de que não houve análise de seu pedido de ilegitimidade passiva da viúva de
Marlon César
, embora o juízo de origem não tenha resolvido de forma expressa, certo é que se deu por satisfeito com a comprovação feita pela viúva inventariante em 13.9.2021 quando reiterou a informação do óbito de
Marlon César
e comprovou a abertura do Inventário, bem assim, sua condição de inventariante, conforme Termo de Inventariante expedido em 21.10.2021 e espelho do Inventário nº 1000992-21.2020.811.0014 em trâmite na 2ª Vara Cível de Poxoréu.

Logo, a legitimidade de
Ana Anísia Santos de Almeida
viúva e inventariante de
Marlon César
restou devidamente comprovada, o que afasta a alegação de sua ilegitimidade ativa.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
Cumprimento de Sentença extraído da
Ação de Busca e Apreensão n. 0000309-36.1999.811.0014, cód. 2786, que foi
apresentado pelo advogado
Marlon Cesar Silva Moraes
que foi substituído por sua viúva inventariante
Ana Anísia Santos de Almeida
em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui agravante
,
determinou a expedição de alvará, em favor da exequente aqui agravada, para levantamento do valor consignado no processo, mediante o abatimento do montante incontroverso de R$152.087,32 já levantado pela referida exequente aqui agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023